Tribunal: TJDFT
Processo: 0755116-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLANO DE SAUDE. AUTARQUIA DISTRITAL – INAS/DF. NEGATIVA DE COBERTURA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. PRESENTES. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAÇÃO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO.
1. As relações jurídicas entre os segurados e o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF submetem-se às normas da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros de saúde às pessoas jurídicas de direito público, que prestam serviço de assistência a saúde suplementar.
2. Embora não incida o Código de Defesa do Consumido às entidades de autogestão, deve-se aplicar os princípios norteadores do Código Civil, tais como: sociabilidade, boa-fé, função social do contrato, operabilidade e probidade.
3. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente e quais medicamentos devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido, sob a alegação de que o medicamento não é indicado para a doença diagnosticada.
4. Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e sua existência é constatada, visto que a tutela de urgência conferida na análise liminar está fundada na teoria do risco-proveito da requerente e é plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio dos medicamentos.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.